Tribunal: TJBA
Processo: 8058663-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058663-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OLEGARIO RODRIGUES CHAGAS Advogado(s): MAYANE KILZA BARROS DE CARVALHO AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE ASTREINTES. ART. 537, § 1º, DO CPC. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO (ID 514831477). AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por OLEGARIO RODRIGUES CHAGAS contra decisão interlocutória proferida no Cumprimento de Sentença nº 8000825-20.2019.8.05.0099 (ID 514831477), que reduziu a multa cominatória arbitrada em desfavor da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA para R$ 10.000,00, determinando o levantamento do valor e o arquivamento dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se é cabível restabelecer o valor original da multa cominatória (R$ 78.000,00), diante da alegada recalcitrância da COELBA e do tempo de descumprimento da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 537, § 1º, do CPC autoriza a modificação do valor das astreintes quando se mostrarem excessivas, devendo a multa manter relação de adequação com a natureza da obrigação, o prazo para cumprimento e as circunstâncias do caso. 4. A jurisprudência do STJ afirma que as astreintes possuem finalidade coercitiva, não punitiva, e o seu valor não pode conduzir ao enriquecimento sem causa da parte beneficiária, podendo ser reduzidas quando exorbitantes (AgInt no AREsp 1638130/SP). 5. A obrigação imposta à COELBA refere-se ao fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, cujo descumprimento se prolongou no tempo; ainda assim, o valor deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. A decisão agravada considerou circunstâncias relevantes — como obras de grande porte em área rural e ausência de nova intimação após pedido de prorrogação — justificando a adequação do montante final. 7. O valor de R$ 10.000,00 revela-se suficiente para cumprir a função coercitiva, sem extrapolar os limites do razoável, inexistindo elementos que justifiquem o restabelecimento da multa original ou sua majoração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A multa cominatória pode ser revista quando se mostrar excessiva, devendo observar a proporcionalidade e a razoabilidade, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. 2. As astreintes têm natureza coercitiva, e não punitiva, sendo legítima sua redução para evitar enriquecimento sem causa da parte favorecida. 3. A adequação da multa depende da natureza da obrigação, da duração do descumprimento e das peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537 e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1638130/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 26.04.2021, DJe 29.04.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR DE JUSTIÇA (09)